Tribunal: STF
Processo: RE 1544651
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR SINDICADO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO CATARINENSE. AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ART. 17, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 773/2021. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA NA ADI N. 7.026/SC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. DECISUM ALTERADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXEGESE DO ART. 85, §§ 2º, 3º, I E II, E 5º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO APENAS O DO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5087891-27.2021.8.24.0023/SC, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 21.11.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 37, V, 149, § 1º-A, 150, IV, 194, V, 195, caput e § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem julgou a demanda sob os seguintes fundamentos (com destaques):



    “A celeuma processual cinge-se à possibilidade do afastamento da cobrança da contribuição previdenciária instituída pela Lei Complementar Estadual n. 773/2021, calculada sobre o valor dos proventos e das pensões por morte que supere um salário-mínimo nacional. 



    A quaestio não é nova nesta Corte, e a orientação da jurisprudência é no sentido de que "rechaçada a inconstitucionalidade do art. 17, § 2º da LCE n. 412/2008, na redação dada pela LCE n. 773/2021, pelo STF, não há como julgar procedente o pedido, para afastar a exigência de contribuição previdenciária sobre os proventos recebidos pelos servidores públicos inativos e pensionistas incidente sobre base de cálculo ampliada" (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107703- 55.2021.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 5-9-2023).



    A propósito, veja-se:



    [...]



    Com efeito, é a orientação do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    O art. 17, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 773/2021, é claro ao dispor:



    ‘Art. 17. A contribuição previdenciária será devida ao RPPS/SC: I – pelos segurados e pensionistas, com alíquota de 14% (quatorze por cento), calculada sobre o salário de contribuição, observado o § 2º deste artigo; e [...] § 2º A contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas será calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões por morte que supere 1 (um) salário-mínimo nacional, observado o disposto no art. 61 desta Lei Complementar.’



    O art. 61, caput, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, prevê "A contribuição previdenciária prevista no inciso I do art. 17 desta Lei Complementar incidirá apenas sobre a parcela de proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença considerada para fins de isenção do imposto de renda, na forma da lei".



    Assim, as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual n. 773/2021 não ofendem o princípio da dignidade da pessoa, tampouco da segurança jurídica. Ao contrário, viabiliza a integridade do sistema e a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários, objetivando preservar o equilíbrio atuarial, indispensável à higidez do regime próprio de previdência de caráter contributivo, nos termos do art. 40, caput, da CF.



    A propósito, a jurisprudência se pacificou no sentido de que não possui o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a exação tributária ou a manutenção de alíquotas de contribuição previdenciária, sendo possível à Administração Pública promover alterações na base de cálculo dos proventos e das pensões por morte.



    Outrossim, o representante da Procuradoria-Geral de Justiça expôs em seu parecer o entendimento que se acolhe (e. 10 deste grau de jurisdição):



    [...]



    Portanto, não padece de ilegalidade o ato de ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Por consequência, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, ao confirmar a constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar n. 412/2008 de Santa Catarina, alterados pela Lei Complementar estadual n. 773/2021, que tratam da ampliação da base contributiva de aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Cite-se a ementa do referido julgado (com destaques):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. I E § 2º DO ART. 17 E ARTS. 65 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 412/2008 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 773/2021. ORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA CATARINA. AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALTERAÇÃO DE NORMAS DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB dispõe de legitimidade ativa ad causam para a propositura desta ação direta, pela sua natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta unicamente por entidades sindicais (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), presente, ainda, a pertinência temática entre as atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes. 3. É constitucional a legislação estadual impugnada, que dispõe de fundamento de validade no § 1º-A do art. 149 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, e também harmônica com a tese firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: Agravo em Recurso Extraordinário n. 875.958, Tema 933, com repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.10.2021, no qual estabelecido que “a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. Precedentes. 4. Em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 7026, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 22-08-2023)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Complementares estaduais nº 412/2008 e 773/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1431822 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Servidor público inativo. Incidência sobre os valores que superem o salário mínimo. Existência de déficit atuarial a justificar a exação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1457381 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 29.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente